Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. Existente omissão e erro material no texto do acórdão, necessária se faz a correção através do acolhimento dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem modificação do julgado.